Tribunal: TCU
Processo: 026.702/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria de Ivo Oliveira de Jesus, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 169, IV, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Ivo Oliveira de Jesus; 9.2. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que: 9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, promova a absorção da rubrica "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98" no contracheque do interessado, bem como o ajuste correspondente no seu adicional de tempo de serviço; 9.2.2. notifique o interessado acerca da presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta deliberação à Comissão Nacional de Energia Nuclear; 9.5 arquivar os autos.